Tribunal: STF
Processo: Rcl 3870
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
EMENTA



    Processual civil – Agravo regimental – Interposição de recurso via fac-símile no prazo legal – Apresentação dos originais – Artigo 2º da Lei nº 9.800/99 – Intempestividade - Agravo regimental não conhecido.



    1. Interposto o recurso via fac-símile, a apresentação da petição original deve respeitar o prazo do art. 2º da Lei nº 9.800/99, ao qual não se aplica a regra do art. 184, § 2º, do Código de Processo Civil, exceção feita somente ao caso de encerramento do interregno em dias nos quais não há expediente forense (art. 184, § 1º, do CPC). Precedentes.



    2. Agravo regimental não conhecido.